Tribunal: TCU
Processo: 020.738/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9640/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.738/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Teixeira de Carvalho Matt (XXX.849.211-XX); Ana Paula dos Reis Paura (XXX.185.887-XX); Celma de Fatima Barbosa Reis (XXX.060.431-XX); Luciana Teixeira de Carvalho (XXX.699.617-XX); Marcia Maria Lima Marques (XXX.558.607-XX); Maria Elida Oliveira dos Santos (XXX.256.797-XX); Maria Lucia Imenes de Mendonca (XXX.189.047-XX); Rejane Oliveira dos Santos (XXX.621.337-XX); Rosane Santos Mota (XXX.295.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.